Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702887-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: F. DA S. ARAUJO JUNIOR - ME, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A.(exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0700229-51.2017.8.07.0001), em que litiga com F. DA S. ARAÚJO JUNIOR – ME e FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO JUNIOR (executados), que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD, até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado (ID 112427811 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32342322), o agravante historia que a última pesquisa realizada aconteceu em 23 de outubro de 2017, pelo antigo sistema BACENJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sendo que o resultado foi parcialmente frutífero. Após a tentativa de localização de bens dos agravados por outros meios conveniados com o Poder Judiciário, não logrou êxito, pugnando novamente pela tentativa de bloqueio online nas contas bancárias dos agravados. Argui que a decisão agravada não observou os princípios da efetividade e da celeridade do processo de execução, assim como o disposto no art. 854, do Código de Processo Civil. Sustenta que a realização de busca de bens em nome dos agravados, por meio dos sistemas conveniados, não configura abusividade, tratando-se de simples exercício regular do direito do autor. Afirma que as ferramentas de penhora e busca de bens, atendem ao princípio da duração razoável do processo, nos termos da Constituição Federal artigo 5o, inciso LXXVIII. Narra que o STJ tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas de Informação ao Judiciário sem prévio esgotamento das diligências por parte do exequente. Colaciona precedentes. Declara que a execução se desenvolve no interesse do credor, de acordo com o artigo 612, do Código de Processo Civil. Argui ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois restou demonstrado o fumus boni iuris e o risco na demora. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e ativo, determinando-se a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha), com registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em nome dos executados. Preparo comprovado (ID 32342337). Intimado para regularizar a representação processual, o agravante apresentou a petição e documentos de ID 32500012. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário, para viabilizar a realização de pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD, tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas. Destaque-se que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional não se exaure com o pronunciamento do Direito, devendo resguardar, ainda, a sua materialização, incumbindo ao magistrado atuar de forma a conferir eficácia a execução. Recentemente, com a implementação de novas funcionalidades ao sistema SISBAJUD, tornou-se possível a reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha). Trata-se de ferramenta legitimamente disponibilizada e desenvolvida com o apoio e esforços do CNJ e de diversos Tribunais brasileiros, para alcançar a efetividade da execução, buscando, ao mesmo tempo, atender ao princípio da efetividade da execução e afastar a chamada crise de satisfação, que dá azo ao aumento do número de processos represados no Poder Judiciário. Neste contexto, o indeferimento do pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma reiterada, importa em inequívoca violação a direitos fundamentais do credor, ao qual é assegurado o acesso a uma ordem jurídica justa, que se traduz com a entrega efetiva do resultado útil, e não apenas formal, da prestação jurisdicional, em observância ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal e artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, compulsando os autos de origem, constata-se ter sido realizada apenas uma pesquisa de valores, em 23/10/2017, por meio do sistema BacenJud (ID 10633462, do processo de origem) e o pedido de renovação da pesquisa foi feito em 17 de dezembro de 2021, mas restou indeferido pelo magistrado singular, com fundamento na dificuldade de operacionalização da busca e na ausência de probabilidade de sucesso da pesquisa. Contudo, as questões administrativas e organizacionais do cartório único não podem fundamentar o indeferimento da medida pleiteada pelo credor e já colocada à disposição dos jurisdicionados, sob pena de configuração de negativa de acesso à justiça, mormente, diante da integração do PJe com o sistema SISBAJUD. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, 07224984820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (Sisbajud - antigo bacenjud). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. localização de bens do devedor. reiteração automática (teimosinha). ausência de implementação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o intuito de que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada a pouco tempo, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374030, 07201445020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual justifica-se o deferimento da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa de valores, por meio do sistema SIBAJUD, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) até a satisfação do crédito executado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator